Tribunal: TJMT
Processo: 1017000-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017000-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE:
IDAEL ALMEIDA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter-lhe a prisão preventiva por tempo demasiadamente excessivo nos autos no 1001379-78.2021.8.11.0021, em que acusado de praticar, em tese, dos delitos previstos no artigo 147, caput, art. 129, § 9o, art. 163, parágrafo único, I (por duas vezes), art. 329, caput, e art. 331, todos do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o causídico suscita a ocorrência de desídia na prestação jurisdicional e excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 24/04/2021, ou seja, há aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias sem previsão inicial de instrução; assevera que não há motivos que justifiquem tal morosidade, tendo em vista que os crimes em análise são simples e o processo possui apenas um acusado.
Outrossim, alega que a nova sistemática trazida pela Lei n.° 12.403/11 evidencia a preferência pela aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, as quais, no caso em apreço, se mostram suficientes e eficazes para a garantia da ordem social, uma vez que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e possui domicílio certo.
Com base em tais argumentos, pugna o impetrante pela concessão in limine da ordem, a fim de que a prisão preventiva em desfavor do increpado seja imediatamente substituída por medidas diversas da prisão, sugerindo -se o uso de monitoramento eletrônico, com posterior ratificação da tutela de urgência porventura deferida, e concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 102671994 ao ID 102677452.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Em uma ligeira consulta ao andamento processual disponível no sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, verifiquei que o paciente foi denunciado no dia 27/08/2020, sendo a exordial acusatória recebida pela autoridade judiciária em 02/09/2021, instaurando-se, assim, a ação penal n.o 1001379-78.2021.8.11.0021; logo, à primeira vista, não subsiste o alardeado constrangimento ilegal sob a vertente da delonga desarrazoada para oferecimento da denúncia.
Ademais, como é cediço, o aventado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente a demora indevida imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada.
Lado outro, embora o acusado não questione o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva nesta via, verifico que a medida em desfavor do paciente foi decretada e mantida pelo juiz primevo ante o preenchimento dos requisitos no art. 312 e 313, I e III, do CPP, destacando na decisão a necessidade da prisão em razão da existência de outros procedimentos decorrentes de violência doméstica, demonstrando a contumácia delitiva (TCO – Ameaça – 1037103; Medida Protetiva 1037506; Ação penal de Violência Doméstica – 1042882; Ação Penal – Ameaça – 11501247; TCO Lesão Corporal – 47125).
Desta maneira, solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de IDAEL ALMEIDA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator